Tribunal: TJSP
Processo: 1046395-73.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão. Ocorrência. Parcial procedência da demanda. Necessidade de redistribuição dos ônus da sucumbência. Inteligência dos artigos 86 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão. Ocorrência. Parcial procedência da demanda. Necessidade de redistribuição dos ônus da sucumbência. Inteligência dos artigos 86 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.